Tribunal: TJES
Processo: 5007639-69.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007639-69.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUARDSON FABRICIO ENDLICH
RECORRIDO: CELINA AKIKO NAKAYAMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por HUARDSON FABRICIO ENDLICH em desfavor de CELINA AKIKO NAKAYAMA – ME, por meio da qual pretende indenização por danos materiais, sob o fundamento de que, antes de adquirir um veículo, submeteu-o à vistoria junto à Requerida, que atestou que o veículo estaria em ordem, todavia, meses após, o veículo foi parado pela PRF, quando se constatou adulteração no chassi do reboque.

A r. Sentença RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento do feito, em razão da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial
, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.
51, II, da Lei 9.099/95).

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, alegando, em suma, a desnecessidade de perícia, notadamente diante das provas documentais coligidas aos autos (laudos de vistoria e exames periciais).

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, não reponta ocioso esclarecer que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer a incompetência do Sistema de Juizados Especiais, ante a complexidade do feito e a necessidade de perícia, circunstâncias que demonstram a incompatibilidade do processamento perante o Juízo a quo, na forma do art. 3º da Lei 9.099/95.

Com efeito, embora se vislumbre dos autos que o Requerente produziu prova a respeito da vistoria realizada no veículo pela Requerida (ID 6796808) e, em seguida, dos exames periciais feitos pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte (ID 6796812 e 6796813), reputo que a r. Sentença andou bem ao reconhecer a necessidade de realização de prova pericial a fim de se aferir (i) se a vistoria realizada pela Requerida atestou a suposta adulteração do veículo, na medida em que, diferentemente do que afirma o Requerente, não houve simples aprovação do veículo, mas sim “aprovação com apontamentos”; (ii) se o veículo vistoriado em ambas as oportunidade se trata do mesmo veículo (tendo em vista a divergência de numeração de placas: PJK 9I09 e PJK9809); e (iii) se o veículo estava no mesmo estado nos dois momentos ou se as supostas adulterações podem ter ocorrido após a vistoria da Requerida.

Assim, havendo controvérsia, estabelecida pelas partes, sobre adequação/regularidade de exame (vistoria) que exige conhecimento técnico que extrapola a expertise do órgão julgador, impõe-se reconhecer a complexidade do feito e a necessidade de perícia judicial, o que gera incompatibilidade do processamento do feito perante o Juízo
a quo
(art. 3º da Lei 9.099/95).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)